Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700785-12.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI AGRAVADO: WILSON DOS SANTOS REGES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MVD COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS E DE CUTELARIA EIRELI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de WILSON DOS SANTOS REGES: “É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Assim, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Retornem os autos à suspensão determinada no ID98679081.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator